Tribunal: TJMT
Processo: 0030699-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

Número do Protocolo: 30699/2020
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FAMILIAR - ATROPELAMENTO DA VÍTIMA EM MOTOCICLETA POR MÁQUINA DE TERRAPLANAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE EMBARGOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
3. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

EMBARGANTE:
MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA e MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, contra decisão proferida no Recurso de Apelação impetrado pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, que à unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença, restando, assim, ementado:
“APELAÇÃO CIVIL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DE FAMILIAR. ATROPELAMENTO DA VITIMA EM MOTOCICLETA POR MAQUINA DE TERRAPLANAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO A LIDE. DESNECESSÁRIA. PRINCIPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL AFASTADA. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO PELA MORTE COMPROVADA. PENSÃO MENSAL DEVIDA. EXCLUSÃO DO BENEFICIO A FAVOR DO VIÚVO. MANUTENÇÃO QUANTO AO FILHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INDICES DE CORREÇÃO COM BASE NO TEMA 810/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. APELO DESPROVIDO. 1. Entendendo o juízo que o processo se encontra apto para ser julgado e que as provas almejadas são desnecessárias, é corretamente aplicável o julgamento antecipado da lide, sem que isso incida em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Acertada a rejeição da denunciação a lide, pois inconteste a participação efetiva do Município no evento, cabendo-lhe o direito de regresso a ser exercido, em ação futura, se for o caso. Precedentes do STJ. 3. Não configurada as hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, a Litigância de má-fé é descabida. 4. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC. 5. Das provas que compõem os autos, verifica-se que de fato a responsabilidade pelo acidente que acarretou o óbito da vítima é do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE. 6. A pensão mensal a favor do viúvo não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), a duas porque a esposa do requerente não possuía vínculo empregatício, e por último porque o mesmo é policial militar e possui condições de prover a sua subsistência. 7. Cabe a manutenção da pensão prevista no artigo 948, II do Código Civil, a favor do requerente do filho da vítima, na proporção de 2/3 (dois terços) sobre um salário mínimo, até a data em que completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, quando presumida pela jurisprudência a independência econômica em relação a mãe falecida. 8. Em casos como esse, não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito. 9. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabe redução dos danos morais, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos requerentes. 10. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.”

Inconformados, os Embargantes alegam que a decisão foi omissa, pois existe obrigação presumida de que o rendimento da falecida ANTÔNIA BENEDITA PADILHA, esposa e mãe dos Embargantes, é para acrescer ao patrimônio familiar, e, portanto, não pode ser excluído o pensionamento do viúvo MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA, até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos.
Com isso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão ventilada, conferindo-lhe efeitos infringentes, ao ensejo, seja prequestionada a matéria. (fls.227/236).
Sem Contrarrazões (fls.224).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA e MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, contra decisão proferida no Recurso de Apelação impetrado pelo MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, que à unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença.
O argumento apresentado pelos Embargantes foi de que a decisão foi omissa, pois existe obrigação presumida de que o rendimento da falecida ANTÔNIA BENEDITA PADILHA, esposa e mãe dos Embargantes, é para acrescer ao patrimônio familiar, e, portanto, não pode ser excluído o pensionamento do viúvo MOISÉS RODRIGUES DE OLIVEIRA, até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos.
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pelos Embargantes, qual seja omissão, e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”

Verifica-se, desde logo, que inobstante os Embargantes apontarem omissão no presente decisum a fim de justificar a oposição dos presentes embargos, pretende, tão-somente, rediscutir matéria suficientemente analisada no Acórdão.
Eis o trecho que exemplifica a abordagem dos pontos centrais da questão, já bastante enfrentada:
“(...) Cinge-se a controvérsia à verificação da pensão mensal concedida à Moisés Rodrigues de Oliveira, esposo da falecida, a qual foi fixada em 1/3 do valor de R$ 948,46 (novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), a ser paga até a data em que a vítima completaria 71 (setenta e um) anos de idade ou até o óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro. Pois bem, no caso, a fruição da pensão por morte é condicionada à indicação, pelo requerente, da comprovação de que efetivamente vivia sob dependência econômica com o de cujus Em outras palavras, a demonstração de dependência econômica é imprescindível para determinação de igualdade na divisão da pensão entre os beneficiários. No caso, o requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 333, inciso I, do CPC), ou seja, a dependência econômica de sua esposa. Emerge dos autos que Moisés Rodrigues de Oliveira, viúvo, efetivamente não detinha dependência econômica em relação à falecida. Ademais, não há provas de que a esposa do requerente possuía vínculo empregatício. Por outro lado, comprovado está nos autos que o requerente Moisés Rodrigues de Oliveira é Policial Militar. Afasto, portanto, o direito do requerente Moisés Rodrigues de Oliveira de receber a pensão que lhe foi concedida na r. sentença, mantendo o direito do filho, visto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica do filho é presumida e, diante disso, o valor deve ser fixado em 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida ou do salário mínimo.
(...)
A pensão mensal a favor do viúvo, MOISÉS RODRIGUES DE OLIEVEIRA, não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), a duas porque a esposa do requerente não possuía vínculo empregatício, e por último porque o mesmo é policial militar e possui condições de prover a sua subsistência.(...)” (Destaquei)

Assim, não há que se falar em qualquer omissão na referida decisão.
Por outro lado, não é admissível a interposição do recurso de Embargos de Declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).”

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento” (N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).”

Sendo assim, destituída de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando os Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).” (Destaquei)

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ante ao exposto, verificado, pois, que não houve o vício apontado no Acórdão e que é evidente a pretensão dos Embargantes a rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos Declaratórios.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR